Tribunal: TJMT
Processo: 0015326-11.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Número do Protocolo: 17189/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APURAÇÃO DA COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, a mera impugnação da parte, sem fundamentação consistentes, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Medida Cautelar de Produção de Provas ajuizada por Contern Construções e Comércio Ltda., em que o juízo a quo homologou a prova pericial produzida, julgando procedente o pedido formulado na inicial. Condenou, ainda, o requerido/apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nas razões recursais, o apelante Estado de Mato Grosso defende que a perícia realizada não prova que todos os bens adquiridos por ela em operações interestaduais destinaram-se ao uso e consumo ou para seu ativo fixo, havendo a possibilidade de terem sido realizados atos de mercancia.
Argumenta que, para corroborar a tese defendida pela recorrida, era imprescindível a apresentação e exame de todas as notas fiscais pertinentes ao ICMS Diferencial de Alíquota lançado no seu CCF, razão pela qual o Laudo Pericial Contábil que embasou a sentença está eivado de vícios que o nulificam, porque os quesitos foram respondidos com base em livros fiscais elaborados unilateralmente pela empresa autora.
Em contrarrazões, a apelada Contern Construções e Comércio Ltda. defende a legitimidade do laudo pericial, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 210/216).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Infere-se dos autos que a empresa autora/apelada ajuizou ação cautelar de produção de provas com o fim de obter prova pericial contábil de modo a fornecer elementos de convicção necessários à reapreciação do pedido de antecipação da tutela formulado na ação principal (Ação Ordinária n. 0002330-78.2011.8.11.0041), relativamente ao fato de o Estado de Mato Grosso estar-lhe cobrando diferencial de alíquota de ICMS nas aquisições de mercadorias destinadas à construção civil.
Em resposta, a Fazenda Pública defendeu a desnecessidade da coleta da prova pericial requestada, por não revelar aptidão para anular os lançamentos questionados.
Após a conclusão do Laudo Pericial Contábil, o juízo a quo homologou a prova pericial produzida, julgando procedente o pedido formulado na inicial, e é contra essa decisão que se rebela o recorrente, alegando, em síntese, que a perícia realizada não prova que todos os bens adquiridos pela autora/apelada destinaram-se ao uso e consumo ou para seu ativo fixo, havendo a possibilidade de terem sido realizados atos de mercancia.
Argumenta, ainda, que, para corroborar a tese defendida pela recorrida, era imprescindível a apresentação e exame de todas as notas fiscais pertinentes ao ICMS Diferencial de Alíquota lançado no seu CCF.
Da análise dos autos, vê-se que a perícia fora realizada minuciosamente e segundo os critérios técnicos, observando as normas exigidas para tal procedimento, levando-se em consideração os documentos fiscais arrolados no item VI, pergunta I, da perícia contábil, postos à disposição do Sr. Perito, a saber:
“Foram apresentados nos autos e exibidos para análise e verificação da Perícia os seguintes documentos de natureza fiscal e contábil referentes ao período de 2009/2010 (períodos em que foram constituídos os créditos tributários de ICMS – Diferencial de Alíquotas questionadas na ação):
• Livro Registro de Entradas de Mercadorias: 2009;
• Livro Registro de Entradas de Mercadorias: 2010;
• Livro Registro de Saídas de Mercadorias: 2009;
• Livro Registro de Saídas de Mercadorias: 2010;
• Livro Registro de Apuração de ICMS: 2009;
• Livro Registro de Apuração de ICMS: 2010;
• Livro Diário Contábil: 2009 e,
• Livro Diário Contábil: 2010.” (fl. 120)

Apesar de não terem sido citadas as Notas Fiscais pertinentes ao ICMS Diferencial de Alíquota, verifica-se que os documentos citados foram suficientes para que o Sr. Perito respondesse todas as perguntas elaboradas por ambas as partes.
Ademais, conforme se extrai da petição encartada pelo autor às fls. 86, grande parte dos documentos requisitados pelo Perito Judicial foram levados a conhecimento para análise do especialista, sendo que, no tocante às demais solicitações, “devido ao grande volume de documentos a serem analisados pelo Sr. Perito, resta inviabilizada a juntada destes aos presentes autos, até mesmo em cumprimento ao princípio da economia processual e da celeridade, e diante disso, informa a Autora que os referidos documentos encontram-se à inteira disposição de V. Sas., na sede da Autora”.
Logo, não prosperam os argumentos do recorrente acerca da imprescindibilidade de apresentação e exame de todas as notas fiscais pertinentes ao ICMS Diferencial de Alíquota lançado no seu CCF, porquanto, caso fossem extremamente necessários para a elucidação dos fatos, teriam sido requisitadas pelo Sr. Perito, ou até mesmo determinada pelo magistrado de piso, destinatário imediato das provas.
Ad argumentadum tantum, importante salientar que o recorrente, assim como a apelada, nomeou assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, no entanto, diversamente do profissional apontado pela autora/apelada, o Fiscal de Tributos Estaduais apontado pelo recorrente não compareceu na data do início dos trabalhos periciais (fl. 115).
No mais, quanto à destinação dos bens adquiridos pela autora/apelada, no Laudo Pericial Contábil acostado às fls. 117/128, em síntese, restou apurado o seguinte, no que interessa para o deslinde processual:
“7) Face as respostas oferecidas aos quesitos anteriores, pede-se ao Sr. Perito e Assistentes Técnicos que informem se é ou não precedentes os lançamentos objeto da lide.
RESPOSTA:
Face às respostas oferecidas aos quesitos anteriores desta série, com base na prova documental carreados aos autos, os lançamentos objeto da lide estão em desconformidade com os documentos oficiais de registros contábeis e fiscais do AUTOR, ou seja, são insumos que compõe o Custo da Mão-de-obra dos serviços prestados. Logo, smj, não são procedentes.
8) Que o Sr. Perito ofereça toda e qualquer informação que entender e julgar conveniente para a elucidação do presente litígio.
RESPOSTA:
Conforme prova documental apresentado à Perícia (livros fiscais) de “Registros de Entradas, Saídas e Apuração de ICMS” e (livros contáveis) “Diário Contábil”, fica patente que o Autor executou atividades de “Prestação de Serviços” da construção civil.
A cobrança de “diferencial de alíquotas” consiste no fato de no objeto social do AUTOR, contemplar a atividade de comercialização de mercadorias conforme elencados no quesito “01” desta série.
Não há indícios nos citados documentos de utilização de materiais adquiridos pela Autora de terceiros na execução das atividades de “Prestação de Serviços” da construção civil a terceiros que poderia, smj, caracterizar vendas de mercadorias.” (fls. 126/127)

Nesse viés, tem-se que os esclarecimentos prestados pelo perito foram satisfatórios no que tange à destinação dos materiais adquiridos pela autora, não deixando dúvidas acerca do emprego de tais insumos em obras de construção civil.
Ademais, não cabe ao julgador imiscuir-se na análise de questões técnicas do Laudo Pericial, porquanto é dever dos litigantes objetar os elementos constitutivos da avaliação pelo perito. Na hipótese de abarcar questões complexas, como é o caso, a mera impugnação da parte, sem fundamentos consistentes, não tem o condão de afastar a lisura das informações trazidas por pessoa que o próprio juízo confiou e constituiu para tanto.
Sobre o tema, em caso análogo, decidiu o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CODEMIG. PROJETO DE MINERODUTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 491 E 540 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DO ART. 337 DO CÓDIGO CIVIL/2002. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
[...]
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se observar como limite a perda efetivamente sofrida pelo dono da área sobre a qual incidirá a limitação imposta pela servidão. (...) No caso dos autos, foi realizada perícia de fls. 818/831, que apurou o valor indenizatório de R$20.264,88 (vinte e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Ocorre que o magistrado singular determinou a realização de nova perícia, por entender que a questão necessitava de maiores esclarecimentos, vide fl. 913. Na nova perícia realizada foi apurado o valor indenizatório de R$30.859,50 (trinta mil oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos). Cediço que conquanto tenha o juiz, como destinatário da prova, a competência para nomear perito quando acredite necessária a realização de prova pericial a fim de elucidar os fatos, deve ser zeloso na busca da verdade real, indicando profissional de sua confiança e que possua conhecimento técnico ou científico suficiente para realizar o referido exame. (...) Para contradizer o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do Juízo, a parte ré deveria trazer aos autos elementos de convicção suficientes a levantar dúvida razoável sobre o trabalho feito, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste nos autos sequer vestígio de nódoa que possa eivar o laudo pericial de fls. 942/956 elaborado com denodo e zelo, tendo o perito oficial cumprido escrupulosamente o seu encargo, na forma do art. 466 do NCPC. Importante também destacar que o perito do juízo não está obrigado a adotar os métodos e as técnicas que uma das partes julgue mais adequada. Assim, a meu ver, não há justificativa para a desconsideração da perícia judicial de fls.942/956, no presente caso, tendo em vista sua amplitude e profundidade em relação ao parecer unilateralmente produzido pelo assistente técnico da autora. Desta feita, não verifico nos autos a presença de elementos probatórios suficientes a ensejar o reconhecimento do excesso apontado pela CODEMIG" (fls. 1.255-1.262, e-STJ, grifei). A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1694674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR